Tribunal: TJPA
Processo: 0802145-47.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802145-47.2021.8.14.0049

APELANTE: CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMNICIDIO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 7º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL PROVIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores conduta social e circunstâncias do crime, sem a devida fundamentação, inobservando ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual deverá ser revista a pena aplicada ao ora apelante.

2. Assim, o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa do vetor culpabilidade, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. pena em definitivo redimensionada ao patamar de 09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTERIA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará
, que acolhendo o veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à
pena definitiva
de
13 (treze) anos e 07 (sete) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado – feminicídio
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 9240014, que no dia
22 de outubro de 2021
, por volta das 20h40min, o denunciado, ora apelante, ceifou a vida de sua companheira Marque Cilene Ferreira Pereira, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, fato ocorrido em via pública, no município de Santa Izabel do Pará.

Segundo relato apresentado na inquirição policial, enquanto realizava ronda ostensiva pela cidade, uma guarnição embarcada na viatura 1201 da Polícia Militar, ao passar em frente a um estabelecimento comercial de autopeças, próximo ao Posto Ipiranga, às margens da Rodovia BR 316, avistou um casal brigando, identificando a cena divisada um homem levantando o braço e golpeando com uma faca a mulher, que já havia recebido algumas facadas.

Feita a intervenção incontinente, foi dado voz de prisão em flagrante ao agressor, que foi posteriormente identificado como sendo o ora apelante, que apresentava sinais de embriaguez, sendo encontrado ainda na posse da faca utilizada no crime, a qual foi aprendida pela equipe policial.

Após acionarem o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, foi realizado o resgate, todavia, a ofendida foi apresentada no hospital já sem vida.

Perante a autoridade policial, o ora apelante afirmou que conviveu em união estável com a vítima por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, e dessa união tiveram uma filha. Confessou, ainda, a autoria do delito, alegando ter ceifado a vida da vítima com várias facadas porque ela “estava perturbando a cabeça do depoente” (sic), e o traindo, enviando imagens de nu para outros homens. Salientou ter ingerido bebida alcoólica antes do cometimento do delito, sustentando estar, por outro lado, arrependido de sua conduta.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal Brasileiro e o artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Após o
recebimento da denúncia
, em
07 de dezembro de 2021
, ID 9240015, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
11 de abril de 2022
, ID 9240068,
Acórdão confirmatório da Sentença de Pronúncia
em
23 de junho de 2022
, ID 10011952, e, posteriormente, a
sentença condenatória
em
22 de março de 2023
, ID 14121600.

Insatisfeita com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 24 de abril de 2023, ID 14121609.

Em suas
razões recursais
, ID 14121609, a defesa requereu a retificação da pena-base aplicada pelo juízo
a quo
, tendo em vista a valoração errônea das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14121612, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14572575, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de ser afastada a avaliação desfavorável do vetor conduta social e circunstâncias do crime.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará
, que acolhendo o veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à
pena definitiva
de
13 (treze) anos e 07 (sete) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado – feminicídio
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 14121609, a defesa requereu a retificação da pena-base aplicada pelo juízo
a quo
, tendo em vista a valoração errônea das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece parcial provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta a ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). 1. PENA-BASE. 1.1
Culpabilidade
.
DESFAVORÁVEL
,
caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas suas consequências, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, pois o réu, em plena via pública, ainda durante o início da noite, desferiu diversos golpes de faca em sua companheira, o que, de per si, torna os fatos mais reprováveis do que já o são
. 1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após o fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero eventuais inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3.
Conduta Social DESFAVORÁVEL
,
pois o réu, além de já ter sido condenado por crime de violência doméstica, ainda sem trânsito em julgado, envolve-se em diversas outras condutas desabonadoras, conforme se abstrai de sua certidão de antecedentes, não demonstrando, ainda, mínima comprovação de vocação ao trabalho e de ser bem considerado na comunidade local
. 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e demais informações adequadas. 1.5. Para evitar duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora, considero o motivo do crime FAVORÁVEL. 1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL,
pois praticada ainda durante o início da noite, às margens da BR 316, com diversos golpes de faca e em detrimento de uma mulher, inclusive já caída ao chão
. 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, não podendo a morte ser considerada, pois inerente ao próprio crime de homicídio. 1.8. Comportamento da vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. Assim,
considerando a presença de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis
,
aumento a pena mínima em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há agravantes.
Assente a atenuante da confissão, aplicável independentemente de parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, conforme decisões da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, tendo o réu assumido os golpes de faca na vítima, os quais lhe causaram a morte, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), dosando-a em 15 (quinze) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Inexistem causas de aumento de pena.
Presente a causa de diminuição reconhecida pelo conselho de sentença, motivo pelo qual reduzo a pena no mínimo de 1/6 (um sexto)
,
considerando que a injusta provocação, mormente considerando o hodierno estágio de evolução social, não foi tão grave, bem com pela circunstância do réu já ter conhecimento anterior das supostas traições, conforme sua autodefesa em plenário, passando, assim, a sanção penal a 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
. 4.
PENA DEFINITIVA
.
Assim, torno a pena definitiva em 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena. A sanção deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, dado o quanto da pena estabelecida, não sendo caso de aplicação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Considerando a considerável gravidade dos fatos e ostentando o réu outros dois antecedentes, inclusive por crime de violência doméstica, mantenho a sua segregação cautelar, determinando a expedição da competente guia de execução provisória. (...)
.” ID 14121600.
Grifei

Ao compulsar a decisão ora contrastada, observa-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de homicídio qualificado
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Contudo, o juízo singular ponderou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, valorando-a na fração de 1
/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
na razão
de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento de pena. Entretanto, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
causa de diminuição da injusta provação
, prevista no
§1º, do artigo 121, do Código Penal
, a qual foi valorada na fração de
1/6 (um sexto)
.

Com efeito, a
pena em definitivo
foi estabelecida no patamar de
09 (nove) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do
crime de estupro
, nos moldes do
artigo 213,
caput
, c/c artigo 226, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento ao valorar
negativamente
os vetores
conduta social
e
circunstâncias do crime
, sem a devida fundamentação, inobservando ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
deverá ser revista a pena aplicada ao ora apelante
.

Assim,
o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base
, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa do vetor
culpabilidade
, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1
. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
. 3. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 203057 AL, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

1. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ-MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

Por tais ponderações,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada.

Passo a realizar
nova dosimetria
da pena ser imposta ao ora apelante, em atenção ao
artigo 68 do Código Penal
e aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformation in pejus
.

Na
1ª etapa dosimétrica
: consoante fundamentação delineada alhures, mantenho, unicamente, a valoração negativa do vetor
culpabilidade
, exasperando a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, dosando, assim, a pena-basilar em
14 (catorze) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

Na
2ª fase
: repriso, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Mantenho a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, disposta no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, a qual valoro na fração de
1/6 (um sexto)
, reduzindo-a, consequentemente, na razão de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não há causas de aumento da pena. Presente a
causa de diminuição da injusta provação
, prevista no
§1º, do artigo 121, do Código Penal
, a qual será valorada na fração de
1/6 (um sexto)
.

Assim, a
pena em definitivo
permanecerá no patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal Brasileiro

c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Inviável a
suspensão condicional da pena
, não preenchidos os requisitos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor
CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao ora apelante, nos termos apresentados acima, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 05/09/2023